Tribunal: TJDFT
Processo: 0734057-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. AFETAÇÃO REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170 STF. SEM DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. SUPENSÃO INVIÁVEL. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS N.os 810 DO STF E 905 DO STJ. READEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. VIOLALÃO PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. DECISÃO MANTIDA.
1. No RE n. 1.317.982 (Tema RG STF n. 1.170), com repercussão geral reconhecida, não houve pelo Ministro Relator determinação de suspensão dos processos que versem sobre a referida tese, nos termos do arts. 1.035, §5o e 1.037, inc. II, ambos do CPC.
2. Em face da ausência de determinação de suspensão pelo Ministro Relator no STF, impõe o prosseguimento do feito.
3. O índice de correção monetária da condenação imposta contra a Fazenda Pública pode ser alterado, conforme preconizado nos Temas RG STF n. 810 e RR STJ n. 905, por ser matéria de ordem pública, cujos efeitos ocorrem para o futuro, ou seja, para após o trânsito em julgado da sentença.
4. Utilizado pela parte o índice que entende aplicável nos cálculos propostos para cumprimento de sentença na origem (IPCA-E), não há de se falar em violação ao princípio dispositivo com a determinação de sua utilização pelo juízo.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.